Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706416-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDHER CAMPOS DE ARAUJO RECORRIDO: GEL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Fraude à Execução. Imóvel. Conclusão: Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, revogando a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel situado nesta Capital. A sentença declarou o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. O apelante alega que, no momento da lavratura da escritura (25/01/2023) era o legítimo adquirente do imóvel, tendo a penhora sido anotada somente dois dias depois, em 27/01/2023. Sustenta que não tinha conhecimento de qualquer execução pendente contra o vendedor e que a ausência de liberação de parte do valor financiado pela Caixa Econômica Federal não descaracteriza o contrato de compra e venda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve fraude à execução na aquisição do imóvel pelo apelante; (ii) o apelante agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel. III. Razões de decidir 3. A penhora foi regularmente requerida pela apelada em 19/01/2023 e deferida em 23/01/2023, antes da lavratura da escritura pública de compra e venda, ocorrida em 25/01/2023. Tal situação configura indícios de fraude à execução, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a demonstração da má-fé do terceiro adquirente ou a existência de registro de penhora prévia para caracterização de fraude à execução (Súmula 375 do STJ). 4. A propriedade de imóvel somente se transfere por ato entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro Imobiliário, conforme preconiza o art. 1.245 do Código Civil. No caso, não houve a averbação no registro imobiliário, e o valor do imóvel foi simulado, não havendo comprovação do pagamento do montante de R$ 122.700,00 em favor dos alienantes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.245 do Código Civil, 674 e 844, ambos do Código de Processo Civil e ao enunciado 375 da Súmula do STJ, afirmando que a escritura pública foi lavrada antes do registro da penhora, demonstrando a sua boa-fé. Suscita a exigência da comprovação da má-fé do terceiro adquirente para o reconhecimento de fraude à execução. Destaca que a boa-fé do terceiro adquirente é presumida, enquanto à parte exequente compete o ônus de demonstrar o dolo ou conluio entre o alienante e o adquirente. Defende a impossibilidade de fraude à execução, porquanto não tinha conhecimento de qualquer execução pendente contra o vendedor, haja vista que as certidões haviam sido negativas para pendências no imóvel em questão. Sustenta que a sua declaração, no sentido de que o valor de R$ 409.000,00 (quatrocentos e nove mil reais), mencionado na escritura pública, era "simulado" para fins de aprovação do financiamento pela Caixa Econômica Federal, não implica má-fé ou ilicitude na aquisição do imóvel, devendo ser analisada à luz das práticas comuns no mercado imobiliário. Aduz que a ausência de liberação de parte do valor financiado pela Caixa Econômica Federal não descaracteriza o contrato de compra e venda, pois a liberação estava condicionada ao registro da escritura, o que foi inviabilizado pela penhora realizada. Reitera a ilegalidade da constrição judicial e a proteção ao adquirente de boa-fé. Registra que a penhora do imóvel foi efetivada após a celebração da escritura pública de compra e venda realizada de maneira regular, em 25/01/23 e, ao adquirir o bem, atuou de maneira cautelosa, verificando a ausência de quaisquer ônus ou gravames na matrícula do bem. Busca, assim, seja afastado o reconhecimento de fraude à execução e declarada a validade da aquisição do imóvel pelo recorrente, com a consequente anulação da penhora sobre o bem. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada AFONSINA HELENA R. Q. BARCELOS, OAB/DF 49.215. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.245 do Código Civil, 674 e 844, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada afronta ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada AFONSINA HELENA R. Q. BARCELOS, OAB/DF 49.215. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028